Tribunal: TJSP
Processo: 2037368-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação Ordinária - Pretensão de reexame e reforma de decisão monocrática desta relatoria, onde foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte ora agravante - decisão que determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Comarca - Inteligência do parágrafo 4o, do artigo 2o, da Lei no 12.153/09 - Agravo Interno Improvido.